Tribunal: STF
Processo: ARE 1445927
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-28
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (Doc. 24, fls. 2-3):



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À EDUCAÇÃO. REESTRUTURAÇÃO PROMOVIDA PELA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO (SEEDUC). FECHAMENTO DE TURNOS E TURMAS E REALOCAÇÃO DE ESTUDANTES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. RECURSO ESTATAL IMPROVIDO. 



    1. Recurso de apelação estatal em face de sentença que impôs limitações à reestruturação promovida pela SEEDUC. 



    2. O conjunto fático dos autos demonstra que as alterações empreendidas pelo Estado do Rio de Janeiro dificultam e até suprimem o exercício do direito à educação. 



    3. Inocorrência de violação do princípio da estabilidade da demanda, pois os dispositivos do comando judicial apresentam congruência com os extensos pedidos constantes da inicial. 



    4. O STJ firmou entendimento que a interpretação lógico-sistemática opera importante papel no sentido de extrair da petição inicial aquilo que a parte efetivamente pretende. 



    5. Dever constitucional do Estado imposto pelos artigos 205, 208, e 211, § 2º, da CF, de forma a garantir a educação através de oferta regular de serviços educacionais. 



    6. O direito à educação é essencial ao desenvolvimento do jovem, se afigurando um direito subjetivo, competindo ao poder público garantir sua efetivação. 



    7. O poder discricionário do ente público não pode servir como pretexto para reduzir ou dificultar o direito ao ensino público de qualidade. 



    8. A reserva do possível não pode servir de escusa genérica ao descumprimento de mandamento fundado em sede constitucional. 



    9. Possibilidade de intervenção do Judiciário para garantir direitos fundamentais. Precedentes do STF. 



    10. Hipótese em que é legítima a fixação da obrigação de fazer em desfavor do ente estatal, bem como a imposição de multa cominatória para o caso de descumprimento da ordem. Prazo para cumprimento da sentença que é adequado ao caso concreto. 



    11. Sentença mantida. 



    12. Recurso improvido”.



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Doc. 31).



    No RE (Doc. 40), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DO RIO DE JANEIRO alega que o acórdão recorrido, ao impedi-lo de encerrar turmas, turnos e unidades de ensino e de diminuir as vagas na rede pública de ensino, sob pena de multa, violou o princípio da separação dos poderes e a repartição constitucional de competências em matéria de educação (arts. 2º e 211, caput e § 4º, da CF/1988).



    Alega, em síntese, que a municipalização do ensino é um dos valores previstos na CRFB/88. Nada obstante, também há a previsão do §4º acima mencionado, que preconiza o valor da universalização do ensino obrigatório. Foi imbuído desse espírito, isto é, do atendimento ao comando da norma programática do art. 211, §4º, da CRFB/88 que a resolução impugnada na demanda foi editada: redistribuir a gestão das vagas do ensino fundamental, para possibilitar que a demanda do ensino médio seja progressivamente expandida, rumo à desejada universalização (Doc. 40, fl. 14).



    Nessa linha, argumenta que as ações de adequação baseadas em absorção de turnos e turmas em unidades escolares estaduais diversas, nada mais fazem do que, realizados os devidos estudos prévios, otimizar a gestão dos recursos educacionais estaduais (Doc. 40, fls. 14-15).



    Ressalta que a condenação do Estado a não promover medidas de restruturação da rede visando a implementar o processo de municipalização do ensino fundamental (com transferência de escolas, alunos e professores a municípios que estejam dispostos a recebe-los, conforme estudos etc) fez tábula rasa do programa de municipalização e consequentemente frustra o programa constitucional construído no art. 211, § 4o, do texto constitucional (Doc. 40, fl. 15).



    Por fim, alega que a organização da rede pública de ensino está no campo da discricionariedade do administrador público, de forma que a condenação do Estado viola a separação dos poderes. 



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso, aos fundamentos de que (a) o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar de que maneira os dispositivos constitucionais indicados foram violados, o que atrai o óbice da Súmula 284 do STF; e (b) incide a Súmula 279 do STF (Doc. 47).



    No Agravo (Doc. 55), a parte agravante refuta a incidência dos referidos óbices sumulares.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Foram os seguintes os argumentos da parte recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 40, fls. 11-12):



    “39. Por fim, a questão constitucional discutida nos presentes autos é dotada de repercussão geral, na medida em que detentora dos atributos da relevância e da transcendência subjetiva (art. 1.035, §1º, do CPC/15). 



    40. O tema recursal se afigura relevante sob os três prismas previstos em lei. Sob o prisma jurídico, versa sobre assegurar o cumprimento da vontade da Constituição tanto quanto à correta separação de poderes, os limites do controle jurisdicional de políticas públicas e a repartição constitucional dos serviços de educação. A matéria em causa tem interesse em âmbito nacional pois replica-se em todas as unidades federadas. 



    41. Ainda, a necessidade de solução interpretativa sistemicamente consistente, à luz do texto Constitucional e da jurisprudência desta Suprema Corte, de modo a delimitar e imprimir segurança jurídica à interpretação conferida pelos Tribunais brasileiros, deixa clara a relevância jurídica subjacente ao caso concreto. 



    42. Da mesma forma, a relevância econômica das questões constitucionais discutidas é inequívoca. É só pensar no potencial desorganizador das contas públicas que uma profusão de decisões admitindo a incursão do Judiciário de forma desmedida na esfera de discricionariedade do administrador público, baseadas nas mais diversas ponderações concretas de princípios de conteúdo indeterminado, podem gerar para a prestação de serviços essenciais à população por parte do Estado. 



    43. Além da relevância econômica, também se afigura notória a relevância social da matéria discutida no presente recurso. Aos múltiplos jurisdicionados, beneficiários do serviço público de educação estatal, interessa saber se a interpretação adequada para a atuação do poder judiciário afigura-se violadora de normas constitucionais, posto que se trata da paralisação de um processo que envolve centenas de milhares de alunos, sem quaisquer elementos concretos que demonstrem ter ocorrido alguma lesão ao seu direito à educação”.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Quanto ao mais, o Tribunal de origem concluiu que o fechamento das vagas na rede pública de ensino é desarrazoado e viola o direito à educação. Citem-se trechos do acórdão recorrido (Doc. 24, fl. 9):



    “Vale ressaltar que os eventuais problemas orçamentários dos entes públicos não podem obstaculizar o exercício do direito à educação e assistência do menor, até porque as despesas com a educação já integram, ou deveriam integrar, os orçamentos públicos. 



    Por certo, a reestruturação promovida pela SEEDUC, com o fechamento de turmas, turno e unidades, vai de encontro aos princípios constitucionais que regem a matéria. Na hipótese em julgamento, a atitude do Poder Público em fechar vagas para matrícula culmina por obstaculizar a fruição do direito fundamental assegurado na Carta Magna, a caracterizar situação de inaceitável omissão governamental e fraude à vontade constitucional, passível, portanto, de sanatória pelo Poder Judiciário. 



    O feito está bem instruído com provas do indesejável recuo de vagas, como informado pelo próprio Secretário Estadual de Educação em manifestação pública citada na sentença. No mesmo sentido, as atas de reuniões com o Ministério Público, às fls. 73/79 do processo 0025717-79.2018.8.19.0001. 



    Há relatos das carências nos informes de fls. 94/101 e reportagem às fls. 103/105, mais o relatório de fls. 121, todas do feito 0025717- 79.2018.8.19.0001. Há cópias de recomendações do MP, noticiando, em resumo, fechamento de turmas. 



    Acrescente-se o relatório do GATE (Grupo de Apoio Técnico Especializado) do Ministério Público, nas peças 706, 719 e 733 do processo 0025717-79.2018.8.19.0001, apontando não haver justificativa para o fechamento de escolas. 



    Veja-se a notícia de fls. 960/963 sobre a falta de 20 mil vagas na rede de educação estadual. No mesmo sentido, outra notícia de fls. 970/972, todas no processo 0025717-79.2018.8.19.0001. 



    A inicial do processo 0433931-62.2016.8.19.0001 veio acompanhada de vários estudos demonstrando o prejuízo com o fechamento de escolas (fls. 145/293). 



    Por exemplo, a comunidade pediu, ainda, a manutenção do funcionamento de vários colégios (fls. 423/424, 455/511 do processo 0433931- 62.2016.8.19.0001). 



    Observe-se o relatório de problemas apresentado pelo SEPE e pela Comissão de Educação da ALERJ, que expõe, com detalhes, os fechamentos de turmas e escolas (fls. 2.515 a 2.558 do processo 0433931-62.2016.8.19.0001). Impressionam os longos cadastros de espera para matrículas (fls. 2.561/2589). 



    O Estado, com seus documentos juntados aos autos, examinados com rigor por este Relator, com a devida vênia não conseguiu justificar esse quadro de fechamento de escolas e turmas. 



    […]



    Dados do IBGE, trazidos nas mesmas contrarrazões, mostram que as matrículas a cada ano caem, muito provavelmente pela oferta irregular de vagas. 



    Conquanto caiba aos Poderes Legislativo e Executivo, de forma precípua, a implementação de políticas públicas, é lícito ao Poder Judiciário promover a sua realização nas situações em que a omissão legislativa ou administrativa acarretar a violação de direito ou princípio de status constitucional. 



    Como cediço, incumbe a todos, indistintamente, o cumprimento da Constituição, de sorte que o descumprimento de preceito ou princípio constitucional por parte de quaisquer dos Poderes, ainda que de forma indireta, pode e deve ser revisto pelo Poder Judiciário, a quem foi conferido, em última instância, o controle de compatibilidade dos atos administrativos e legislativos com a Constituição. 



    Em suma, o poder discricionário do Executivo, para organizar o serviço público, não pode ser exercido de forma a eliminar ou reduzir o direito à educação. 



    […]



    Em resumo, a minuciosa e bem elaborada sentença corretamente descreveu as providências que o Estado deve tomar para manter íntegro o exercício desse direito. São ordens razoáveis, que não tolhem o poder discricionário do Estado”.



    A jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes a decisão do Poder Judiciário que, excepcionalmente, determina a implementação de políticas públicas quando evidenciada proteção deficiente a direitos fundamentais veiculados na Constituição Federal Nesse sentido:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS. MOBILIDADE REDUZIDA. ACESSO À ESCOLA PÚBLICA. EXECUÇÃO DAS ADAPTAÇÕES NECESSÁRIAS. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INADEQUAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 28.7.2014. 



    1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal.



    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 891.418-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 13/8/2015) 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA REFORMA EM PRÉDIO DO DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL QUE IMPÕE AO PODER PÚBLICO O DEVER DE OBSERVÂNCIA DO DIREITO CONSTITUCIONAL DE ACESSIBILIDADE ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (CF, ART. 227, § 2º) – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1.189.014-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/10/2019)



    O acórdão recorrido observou esse entendimento.



    Adite-se que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Plenário,DJe de 26/3/2018) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.12.2019. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRAS EM UNIDADES DE ENSINO PÚBLICO. PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS COM MOBILIDADE REDUZIDA. ACESSIBILIDADE. LEIS FEDERAIS 10.098/00 E 7.853/89 E DECRETO FEDERAL 5.296/04. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere à determinação de obras em prédios públicos onde se localizam as unidades de ensino referidas na ação civil pública, a fim de facilitar o acesso às pessoas com deficiência física, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Leis Federais nº 10.098/00 e 7.853/89 e Decreto nº 5.296/04), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, por se tratar de ofensa reflexa à Constituição, além da vedação contida na Súmula 279 do STF.



    2. Inexistência, no caso, de violação ao princípio da separação dos poderes, visto que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o julgamento pelo Poder Judiciário da legalidade dos atos dos demais poderes, como é o caso da garantia de acessibilidade das pessoas com deficiência, não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável a majoração de honorários, por se tratar de ação civil pública na origem.” (ARE 1.236.773-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 18/8/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de julho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente